Tribunal: TJDFT
Processo: 0720381-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720381-41.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO A recorrente ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça , sem comprovar a sua hipossuficiência. Intimada a inserir nos autos os documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos, ou efetuar o pagamento das custas e preparo (ID no 46051633), a recorrente anexou tão-somente a declaração de hipossuficiência econômica (ID no 46319090). Neste ponto, esclareço que a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, uma vez que a presunção de necessidade do benefício é relativa. A avaliação deve ser feita no caso concreto, com o fim de impedir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. Não foram juntados aos autos quaisquer documentos atualizados capazes de demonstrar os rendimentos da recorrente, tal como contracheque, CTPS, extratos bancários ou declaração de imposto de renda. Dessa forma, tendo em vista ser relativa a presunção de hipossuficiência, incumbia à recorrente comprovar que o pagamento das custas processuais e do preparo recursal prejudicaria a subsistência sua e de sua família. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Após o trânsito em julgado desta decisão, tornem os autos conclusos para esta Relatoria analisar o mérito do recurso interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, pois presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora